Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705067-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: DALVA MENDONCA MELLO D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que o juízo da 17a Vara Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos autorais para confirmar a liminar que determinou que a ré custeasse ou fornecesse o medicamento Palbociclibe 125mg ou outro genérico à autora, sob pena de multa diária, bem como para condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais à autora no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A apelação foi desprovida por esta 6a Turma Cível e a recorrente interpôs Recurso Especial, o qual foi admitido. Ao recurso constitucional foi dado parcial provimento de forma monocrática, determinando o Relator o retorno dos autos à origem “para que a Corte local examine se estão presentes os critérios definidos pela Segunda Seção – ou, se for o caso, na forma prevista e autorizada pelo art. 938, § 3o, do CPC/2015, converta o julgamento em diligência para que as partes apresentem provas, no próprio Tribunal ou em primeira instância, de fatos que demonstrem ou afastem o preenchimento daqueles requisitos” (ID 39612107 – p. 7). Além disso, o em. Julgador se reportou a julgado proferido pela Quarta Turma da Corte Superior, no qual se estabeleceu o retorno dos autos à origem para a realização de instrução processual, inclusive “mediante requerimento de nota técnica ao NAT-JUS (Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem) [a fim de que] se possa aferir os fatos constitutivos de direito da parte autora – à luz dos preceitos de Saúde Baseada em Evidências, tomando-se em conta o rol da ANS” (ID 39612107 – p. 7). Diante disso, nos termos do art. 938, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, converto o feito em diligência, determinando que a autora apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, laudo atual fornecido por seu médico assistente, indicando especialmente que medicamentos e tratamentos foram empregados até então e justificando o uso do fármaco prescrito para o caso específico da autora, inclusive com base em estudos científicos relacionados ao uso “fora da bula” do medicamento em questão. Após o transcurso desse prazo, com ou sem apresentação do documentação supracitada, solicito ao NATJUS que elabore nota técnica a respeito do caso ora em análise, atestando eventuais imprescindibilidade das medicações e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, no tratamento da doença que acomete a parte autora e suas especificidades, ou seja, época de adoecimento, gravidade, medicações prévias, estudos científicos, entre outras. Em seguida, retornem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator